Tribunal: TJBA
Processo: 8062517-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8062517-13.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: IAGO MEDEIROS DE JESUS DEFENSORA PÚBLICA: SORAIA RAMOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ JORGE MEIRELES FREITAS PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNTO: CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, PELO COMETIMENTO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ART. 311, § 2º, III, DO CP E ART. 309 DO CTB, EM CONCURSO MATERIAL. 1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ART. 311, § 2º, III, DO CP, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO E TESTEMUNHAS HARMÔNICAS, SENDO SUFICIENTE, PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL, QUE O AGENTE “DEVESSE SABER” DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A ASSUNÇÃO DO RISCO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. 2 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O AGENTE PRATICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 311, § 2º, III, DO CP, NA MODALIDADE DOLOSA, SENDO INSUFICIENTE A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, ESPECIALMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, QUE AFASTAM A HIPÓTESE DE CULPA E INDICAM A ASSUNÇÃO DO RISCO, BEM COMO, INEXISTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO APREENDIDO OU APARÊNCIA DE LICITUDE DA “TRANSAÇÃO”. 3 - PLEITO PELA NÃO VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NO MOMENTO EM QUE FOI PROLATADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, A AÇÃO PENAL UTILIZADA COMO ANTECEDENTES JÁ SE ENCONTRAVA COM TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE POSSIBILITA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 444 DO STJ. NÃO SE TRATOU DE AÇÃO PENAL EM CURSO, MAS DE CONDENAÇÃO VÁLIDA APTA A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. 4 - INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL), EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311, § 2º, III, DO CP, QUANDO O RÉU NÃO ADMITE A PRÁTICA DELITIVA EM SUA INTEGRALIDADE, LIMITANDO-SE A RECONHECER APENAS A CONDUÇÃO DO VEÍCULO, AO MESMO TEMPO EM QUE NEGA O CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM, CONFIGURANDO MERA VERSÃO EXCULPATÓRIA, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR CONFISSÃO APTA A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 5 - A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE APTA A REVELAR MENOR GRAU DE CULPABILIDADE DO AGENTE. O FATO DO APELANTE ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E SER DEPENDENTE QUÍMICO, NÃO REVELA-SE SUFICIENTEMENTE DESBORDANTE AO PONTO DE ATRAIR A INCIDÊNCIA DA REFERIDA ATENUANTE. 6 - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO INCISO III, DO ART. 44 DO CP. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES VALORADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA SUBSTITUTIVA E AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. 7 - PREQUESTIONAMENTO: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 8 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8062517-13.2025.8.05.0001, tendo Iago Medeiros de Jesus, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR